Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728180-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE LIU QING GUO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos do processo n.o 0742835-15.2018.8.07.0016, determinou ao exequente a emenda da inicial para que juntasse ao processo a certidão de óbito e indicar a existência de processo de inventário e seu inventariante. Irresignado com a decisão a quo, o Distrito Federal interpôs o presente recurso, requerendo o efeito suspensivo e o deferimento da tutela de urgência no sentido de não emendar a inicial, conforme determinado pelo d. Magistrado de primeiro grau. Em suas razões recursais, afirma que a indicação do representante legal do espólio não é requisito essencial da petição inicial e consequentemente para o prosseguimento da execução fiscal. Sustenta que é suficiente a inicial apontar apenas o nome e o endereço do devedor, conforme consta da Certidão da Dívida Ativa – CDA, a qual goza de presunção legal de liquidez e certeza, nos termos dos artigos 202 e 204 do CTN, razão pela qual se mostra inócua tal decisão. Afirma ainda que a decisão viola o art. 3o da Lei n.o 6.830/80, que confere à CDA regularmente inscrita a presunção de certeza e liquidez. Pede, em sede de liminar, a atribuição de efeito suspensivo e o deferimento da tutela de urgência, em face de grave lesão ao agravante ou lesão de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento da execução fiscal. Sem preparo, em razão de isenção legal. Na decisão de ID n.o 13609463, o recurso foi recebido e indeferido o pedido de efeito suspensivo. A tentativa de intimar o espólio restou infrutífera, sendo intimado o agravante para juntar aos autos endereço atualizado da parte agravada, o que não foi observado, conforme certificado no ID n.o 16249809. Vindo os autos conclusos, em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença em 06 de maio de 2020, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, II e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil. Inclusive com recurso de apelação já interposto no dia 19/05/2020. Dessa forma, considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente feito, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2020 11:51:23. ROBSON BARBOSA Desembargador